Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADRIANO P. DE MOURA – ME e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000121-41.2012.8.11.0029, manejada por BANCO BRADESCO S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.
Para tanto, os agravantes alegam que o imóvel penhorado serve para a moradia da família e, também, constitui a sua única fonte de sustento, sendo, portanto, abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.
Ponderam que a mera indicação do bem de família à penhora não implica em renúncia ao direito de impenhorabilidade conferido pela mencionada lei e que jamais ofereceram o bem em garantia real do empréstimo tomado com a instituição financeira agravada.
Sustentam que o agravado requereu a desconstituição da penhora do mesmo imóvel em outro processo onde as partes contendem, sob a alegação de ser ele bem de família, não podendo adotar comportamento contraditório nestes autos, sob pena de ferimento ao princípio da boa-fé.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, em que pese não se descure que a questão acerca da impenhorabilidade do bem protegido pela Lei n. 8.009/1990 se trate de matéria de ordem pública, arguível em qualquer tempo ou grau de jurisdição, a arguição só tem cabimento quando não houver decisão anterior acerca do tema, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUANDO HOUVER DECISÃO ANTERIOR ACERCA DO TEMA, MESMO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
A impenhorabilidade do imóvel em questão já foi tratada em pelo menos três ocasiões por esta Corte, por meio dos recursos de agravo de instrumento de n. 16846/2016, 1012454-85.2018.8.11.0000 e 1015221-61.2019.8.11.0000, todos irrecorridos, de modo que é evidente a preclusão consumativa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.